Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600346-77.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO
ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. LEI Nº 9.096/95 E RES.-TSE Nº
23.546/17. FUNDO PARTIDÁRIO. DESTINAÇÃO VINCULADA. ART. 44 DA LEI
DOS PARTIDOS POLÍTICOS. IRREGULARIDADES NA UTILIZAÇÃO DO FUNDO
PARTIDÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
IDENTIFICAÇÃO
DE
ALGUMAS
DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDO PARTIDÁRIO QUE NÃO RESTARAM
COMPROVADAS. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE MORA COM
RECURSOS
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO.
VEDAÇÃO.
DESPESAS
COM
PASSAGENS AÉREAS TAMBÉM COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO
SEM A IDENTIFICAÇÃO DA FINALIDADE COM A ATIVIDADE PARTIDÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE. ERRO DE LANÇAMENTO DE GASTO EFETUADO SEM O
DEVIDO RECOLHIMENTO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DO FUNDO DE CAIXA.
IRREGULARIDADES A QUE SE IMPÕE O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DAS
QUANTIAS IRREGULARMENTE UTILIZADAS COM OS DEVIDOS ACRÉSCIMOS.
CONJUNTO DE VÍCIOS GRAVES QUE COMPROMETEM A REGULARIDADE, A

Num. 44571329 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 08:24:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062708240891700000043511795
Número do documento: 25062708240891700000043511795
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/06/2025 09:37:01
TRANSPARÊNCIA E A CONFIABILIDADE DAS CONTAS. DESAPROVAÇÃO.
1. A comprovação de despesas pagas com recursos do Fundo Partidário requer a
juntada de notas fiscais com descrição detalhada dos serviços ou materiais,
admitindo-se, ainda, qualquer outro meio idôneo de prova, ensejando o
recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores não comprovados.
2. Nos termos do art. 17, § 2º da Res.-TSE nº 23.546/2017, os recursos do Fundo
Partidário não podem ser utilizados para a quitação de multas relativas a atos
infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais ou para a quitação de
encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como multa de mora,
atualização monetária ou juros, cujo montante deve ser devolvido ao Tesouro
Nacional.
3. Em atendimento ao disposto no art. 44 da Lei nº 9.096/1995, deve- se exigir do
prestador das contas, além da prova inequívoca da realização da despesa, a
demonstração de sua vinculação com as atividades partidárias (Precedente: TSE,
PC nº 228-15/DF, j. em 7.8.2018, rel. Min. Rosa Weber).
4. O gasto de recursos do Fundo Partidário sem o correto lançamento enseja a
devolução ao erário dos respectivos valores.
5. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário, de
qualque

Inteiro teor:
27/06/2025
Número: 0600346-77.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 05/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600346-77.2022.6.16.0000, pelo Democratas -
DEM (atual União Brasil), relativa ao exercício financeiro de 2021.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI (RESPONSÁVEL)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
LUIS FELIPE BONATTO FRANCISCHINI (RESPONSÁVEL)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
STEFANO TACCA (ADVOGADO)
UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL
(REQUERENTE)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
STEFANO TACCA (ADVOGADO)
ISRAEL FERNANDES DA SILVA (RESPONSÁVEL)
PEDRO DEBONI LUPION MELLO (RESPONSÁVEL)
COMISSAO PROVISORIA REGIONAL DO DEMOCRATAS DO
ESTADO DO PARANA (REQUERENTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44571329
27/06/2025
08:24
Acórdão
Acórdão

Num. 44571329 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 08:24:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062708240891700000043511795
Número do documento: 25062708240891700000043511795
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/06/2025 09:37:01
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.489

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600346-77.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA REGIONAL DO DEMOCRATAS DO ESTADO DO
PARANA
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
RESPONSÁVEL: PEDRO DEBONI LUPION MELLO
RESPONSÁVEL: ISRAEL FERNANDES DA SILVA
REQUERENTE: UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
ADVOGADO: STEFANO TACCA - OAB/PR84964
RESPONSÁVEL: LUIS FELIPE BONATTO FRANCISCHINI
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
ADVOGADO: STEFANO TACCA - OAB/PR84964
RESPONSÁVEL: FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAIS.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
DE
2021.
PARTIDO POLÍTICO. DIFERENÇA DE
VALORES ENTRE AQUELES RECEBIDOS
DO
DIRETÓRIO
NACIONAL
EM
CONFRONTO AO VALOR DECLARADO
NO SPCA., AUSÊNCIA DE CONTRATO DE
LOCAÇÃO, FALTA DE COMPROVAÇÃO
DE
ATIVIDADE
PARTIDÁRIA
VINCULADA
AOS
GASTOS,
PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS
COM
RECURSOS
PÚBLICOS
E
INSUFICIÊNCIA
DE
APLICAÇÃO
MÍNIMA
EM
PROGRAMAS
DE
PARTICIPAÇÃO POLÍTICA FEMININA.

Num. 44571329 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 08:24:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062708240891700000043511795
Número do documento: 25062708240891700000043511795
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/06/2025 09:37:01
IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DE
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de Contas Anuais (PCA) apresentada pelo PARTIDO DEMOCRATAS, posteriormente
incorporado pelo UNIÃO BRASIL, referente ao exercício financeiro de 2021. O parecer técnico apontou
diversas irregularidades, incluindo diferença de valores, ausência de contrato de locação, falta de
comprovação de atividade partidária vinculada aos gastos, pagamento de juros e multas com recursos
públicos e insuficiência de aplicação mínima em programas de participação política feminina. O partido,
intimado, apresentou justificativas e documentos complementares. A Procuradoria Regional Eleitoral
manifestou-se pela desaprovação das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) se as irregularidades apontadas, como diferença de valores,
ausência de contrato de locação, falta de comprovação de atividade partidária, pagamento de juros e multas,
e insuficiência de aplicação em programas de participação política feminina, constituem óbices à aprovação
das contas; (ii) se a apresentação de documentos extemporâneos, como o contrato de locação, é suficiente
para sanar as irregularidades.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Foi constatada uma diferença de valor entre os recursos recebidos do Fundo Partidário e o declarado no
SPCA, representando aproximadamente 1% do montante total.
4. Inconsistência na comprovação de despesas por ausência de contrato de locação, representando 13,87%
das despesas registradas. O contrato foi apresentado extemporaneamente, sendo considerado apenas para
ajuste dos valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, mas não para afastar a irregularidade.
5. Não houve indicação da atividade partidária vinculada a determinados gastos, sendo necessária a
comprovação de vínculo partidário com despesas ordinárias.
6. Pagamento de juros e multas com recursos do Fundo Partidário, o que é vedado pela legislação.
7. A aplicação de recursos em programas de participação política feminina foi inferior ao mínimo de 5%,
resultando em mera ressalva devido à EC 117/2022, mas com determinação de aplicação do valor não
segregado nas eleições subsequentes.
8. As irregularidades, excluindo a questão da participação feminina, representam 14,38% dos recursos
movimentados, ultrapassando o limite de 10% estabelecido pela jurisprudência para aprovação com
ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Julgo desaprovadas as contas relativas ao exercício financeiro de 2021 prestadas pelo PARTIDO
DEMOCRATAS, incorporado pelo UNIÃO BRASIL.
Tese de Julgamento:
10. A ausência de contrato de locação e a falta de comprovação de atividade partidária vinculada aos gastos
impedem a aprovação das contas.

Num. 44571329 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 08:24:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062708240891700000043511795
Número do documento: 25062708240891700000043511795
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/06/2025 09:37:01
11. O pagamento de juros e multas com recursos do Fundo Partidário é irregular e enseja a desaprovação das
contas.
12. Ainda que a EC 117/2022 anistie a não aplicação mínima em programas de participação política
feminina, o valor não segregado deve ser aplicado nas eleições subsequentes.
13. Irregularidades que representem percentual superior a 10% dos recursos movimentados levam à
desaprovação das contas, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
14. Determinação de devolução de valores ao Erário e aplicação de multa.
Dispositivos
relevantes
citados:
Lei
nº
9.096/1995, art. 44, V; Resolução TSE nº
23.604/2019, arts. 17, 18 e 22; Emenda
Constitucional nº 117/2022.
Jurisprudência relevante citada: TSE, PC nº
060025014; TSE, PC-PP nº 060024237; TRE-
PR, PC-PP nº 060028408; TSE, PCE nº
060164337; TSE, PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060187605; TSE, PC nº
060095308.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 25/06/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas Anual apresentada por PARTIDO DEMOCRATAS, incorporado
pelo UNIÃO BRASIL, referente ao exercício de 2021.
Publicado o edital, previsto no art. 31, § 2º da Res TSE 23.604/19 (id. 43005226), não houve
impugnação (id. 43010387).
Após o trâmite regular, com emissão de parecer de diligência e de regularidade, a Seção de
Contas Partidárias emitiu Parecer Conclusivo (id. 44174514), manifestando-se pela desaprovação
das contas, tendo em vista os (i) itens 7: diferença de valor no montante de R$ 4.118,39, o que
representa aproximadamente 1% em relação ao montante de recursos no exercício financeiro de
repasses do Fundo Partidário pelo Diretório Nacional, "8 b”: a inconsistência nos repasses com
despesas com Fundo Partidário por ausência do contrato de locação do imóvel que gerou o
pagamento de alugueis no total de R$ 56.050,40, valor este que representa 13,87% do montante

Num. 44571329 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 08:24:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062708240891700000043511795
Número do documento: 25062708240891700000043511795
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/06/2025 09:37:01
de despesas registradas para o exercício financeiro, “8.c”: ausência de indicação da atividade
partidária vinculada aos gastos no valor total de R$ 4.236,84, e “8.d”: não houve manifestação
sobre o apontamento de pagamento de juros e multas, no valor total de R$ 70,03, além de
apontar ressalva quanto ao item 10: depósito no valor da conta para participação feminina na
política, porém, não foram apresentadas despesas/gastos com recursos do fundo partidário em
programas de participação política das mulheres no exercício financeiro de 2021.
Intimado, o partido juntou na manifestação de id. 44278184, o contrato de locação que gerou o
pagamento de alugueis no total de R$ 56.050,40, requerendo o abatimento dos referentes à
destinação dos recursos públicos apontados nos itens 8 e 8.b do parecer conclusivo.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas, com devolução
de valores ao Erário (id.44290970).
É o relatório.

VOTO
A prestação de contas é o meio pelo qual a Justiça Eleitoral afere e julga a regularidade da
arrecadação e aplicação dos recursos utilizados pelos partidos políticos, sendo regida pelas
normas estabelecidas na Lei 9.096/1995 e instruções aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral,
incidindo, na espécie, a Res.-TSE nº 23.604/2019, que se aplica ao exame das irregularidades e
impropriedades das contas relativas ao exercício financeiro de 2020.
Após o exercício do contraditório, a Seção de Contas Partidárias deste Tribunal apontou as
seguintes irregularidades:
(i) diferença de valor no montante de R$ 4.118,39, o que representa aproximadamente 1% em
relação ao montante de recursos no exercício financeiro de repasses do Fundo Partidário pelo
Diretório Nacional (item 7);
(ii) inconsistência nos repasses com despesas com Fundo Partidário por ausência do contrato de
locação do imóvel que gerou o pagamento de alugueis no total de R$ 56.050,40, valor este que
representa 13,87% do montante de despesas registradas para o exercício financeiro (item 8.b)
Como se tratou apenas de uma questão contábil, que representa 1% em relação ao montante
recebido de recursos no exercício financeiro, foi anotada mera ressalva.
(iii) ausência de indicação da atividade partidária vinculada aos gastos no valor total de R$
4.236,84 (item 8.c);
(iv) ausência de manifestação sobre o apontamento de pagamento de juros e multas, no valor
total de R$ 70,03 (item 8.d);
(v) depósito no valor da conta para participação feminina na política, porém, não foram
apresentadas despesas/gastos com recursos do fundo partidário em programas de participação
política das mulheres no exercício financeiro de 2021 (item 10).

Num. 44571329 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 08:24:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062708240891700000043511795
Número do documento: 25062708240891700000043511795
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/06/2025 09:37:01
Passo a analisar as irregularidades apontadas a seguir.
II.i. item 7: divergência de R$ 4.118,39 entre os recursos recebidos de Fundo Partidário do
Diretório Nacional em contraposição ao declarado no SPCA:
Foi destacado no parecer conclusivo que há uma diferença de valor, no montante de R$ 4.118,39,
referente às entradas e saídas de 2021, em comparação com o recebimento dos recursos de
Fundo Partidário em contraposição àquelas compostas no saldo de 31/12/2021, conforme se
infere da tabela abaixo:

Como se tratou apenas de uma questão contábil, que representou 1% do montante de recursos
financeiros do exercício, não prejudicada pela análise dos extratos bancários e das explicações
fornecidas pelo próprio partido, foi anotada mera ressalva nessa irregularidade de saldos.
II.ii. Item 8.b - Ausência de contrato de locação no valor de R$ 56.050,40.
Neste tópico, apontou-se a inconsistência nos repasses com despesas com Fundo Partidário por
ausência do contrato de locação do imóvel que gerou o pagamento de alugueis no total de R$
56.050,40, valor este que representa 13,87% do montante de despesas registradas para o
exercício financeiro, conforme tabela abaixo:
Quanto à comprovação dos gastos, assim dispõe o caput do art. 18, da Resolução TSE nº
23.604/2019:
Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal
idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo dele constar a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do
destinatário ou dos contraentes pelo nome ou pela razão social, o CPF ou o CNPJ
e o endereço, e registrados na prestação de contas de forma concomitante à sua
realização, com a inclusão da respectiva documentação comprobatória.
Assim, à primeira vista, a ausência de documentação fiscal e demais documentos nele previstos,
impede a verificação da regularidade dos gastos, ou mesmo a análise da vinculação de
determinadas despesas à atividade partidária.
Na manifestação de id. 44278184, a agremiação afirma que, em que pese a juntada do contrato
de locação de imóvel após o parecer conclusivo não tenha o poder de alterar a aprovação das
contas, requer o abatimento dos valores referentes à destinação dos recursos públicos apontados
nos itens 8 e 8.b do parecer conclusivo, relacionados ao contrato de locação de imóveis.
Com efeito, embora a jurisprudência do C. Tribunal Superior Eleitoral esteja sedimentada no
sentido de inadmissão de documentos apresentados depois do parecer conclusivo do órgão
técnico, incidindo os efeitos da preclusão (PC n. 0600236-30.2018.6.00.0000, Relatora a ministra
Cármem Lúcia, DJe de 20 de março de 2024), no julgamento do AgR-AREspE n. 0603161-
47.2022.6.16.0000/PR (redator para o acórdão ministro Raul Araújo Filho, julgado em 22 de
agosto de 2024), aquela Corte Superior assentou que, em sede de prestação de contas, podem

Num. 44571329 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 08:24:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062708240891700000043511795
Número do documento: 25062708240891700000043511795
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/06/2025 09:37:01
ser considerados documentos juntados, de forma extemporânea, para fins de ajustar os valores a
serem recolhidos ao Tesouro Nacional, como forma de se evitar o enriquecimento ilícito da União.
Em observância a esse entendimento, a juntada de documentos, ainda que após a emissão do
parecer conclusivo da unidade técnica, deve ser admitida para evitar o locupletamento indevido
da União, mas não para afastar a irregularidade.
No caso em exame, o partido apresentou um contrato de locação de imóvel firmado entre a
agremiação e MARGARETH MUNARI HUMPHREYS KLINGER (id. 44278185), com prazo de
locação de 12 meses, cujo valor foi fixado em R$5.625,00 (cinco mil, seiscentos e vinte e cinco
reais), com bonificação de 20% (vinte por cento), ou R$1.125,00 (um mil, cento e vinte e cinco
reais) para pagamento até o vencimento.
Conquanto os valores iniciais indicados na tabela do parecer conclusivo sejam um pouco
inferiores aos valores indicados no contrato, é possível que tenha havido um abatimento pela
locadora, considerando a eventual bonificação proporcional, de modo que o documento comprova
a locação.
No entanto, o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) em relação ao contrato firmado
com LUIZ DANIEL TORRES não restou comprovado, de maneira que não poderá haver
abatimento deste valor.
Portanto, excluído o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) referente ao contrato
acima citado do montante de R$ 56.050,40 (cinquenta e seis mil e cinquenta reais e quarenta
centavos), que representa 13,87% do montante de despesas registradas para o exercício
financeiro, deve ser excluído o recolhimento ao Tesouro Nacional no valor de R$ 51.550,40
(cinquenta e um mil quinhentos e cinquenta reais e quarenta centavos), mantendo-se entretanto,
a irregularidade, que será apreciada com as demais ao final deste voto.
II.iii. Item 8.c- ausência de indicação da atividade partidária vinculada aos gastos no valor
total de R$ 4.236,84
Foi solicitada a indicação da atividade partidária vinculada aos gastos no valor total de R$
4.236,84, porém não houve manifestação sobre as despesas relacionadas a seguir:
Dessa forma, é necessária a comprovação de vínculo partidário com despesas ordinárias, tais
como jardinagem e reparo de bens, a fim de evitar o desvio de recursos públicos para pagamento
de despesas pessoais dos dirigentes partidários.
Não obstante regularmente intimado, o partido não se manifestou sobre esse item, razão pela
qual o valor de R$ 4.236,84 (quatro mil duzentos e trinta e seis reais e oitenta e quatro centavos),
que representa 1,04 % do montante de despesas registradas para o exercício financeiro deve ser
considerado no montante global das inconsistências.
II.iv. Item 8.d. - Pagamento de Juros e Multa com recursos do Fundo Partidário
Relativamente a este apontamento, verificou-se que houve utilização de recursos do Fundo
Partidário para pagamento de juros, mora e encargos decorrentes de inadimplência, no valor total

Num. 44571329 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 08:24:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062708240891700000043511795
Número do documento: 25062708240891700000043511795
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/06/2025 09:37:01
de R$ 70, 03 (setenta reais e três centavos).
Sobre o tema a Resolução TSE nº 23.604/2019 é cristalina ao assentar que:
Art. 17. Constituem gastos partidários todos os custos e despesas utilizados pelo
órgão do partido político para a sua manutenção e para a consecução de seus
objetivos e programas.
(...)
§ 2º Os recursos do Fundo Partidário não podem ser utilizados para a quitação de
multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais ou
para a quitação de encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais
como multa de mora, atualização monetária ou juros.

Nesse sentido, o TSE e esta C. Corte Eleitoral têm orientação pacífica no sentido de reconhecer a
irregularidade, dada a natureza vinculada dos recursos do Fundo Partidário, cuja aplicação
somente pode ocorrer nas hipóteses taxativas previstas no art. 44, da Lei nº 9.096/95, senão
confiram-se os precedentes:
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DIRETÓRIO
NACIONAL
DO
PARTIDO
SOLIDARIEDADE. EXERCÍCIO DE 2018. FALHAS QUE NÃO COMPROMETEM O
AJUSTE CONTÁBIL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
(...)
7. Segundo a jurisprudência deste Tribunal, é irregular o pagamento de juros e
multas com recursos do Fundo Partidário, nos termos dos arts. 44 da Lei 9.096/95 e
17, § 2º, da Res.-TSE 23.546. (TSE, PC nº 060025014 Acórdão BRASÍLIA - DF
Relator(a): Min. Floriano De Azevedo Marques, Julgamento: 18/04/2024
Publicação: 29/04/2024)

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
DIRETÓRIO
NACIONAL
DO
PARTIDO
CIDADANIA.
PERCENTUAL
DE
IRREGULARIDADES DE 7,67% SOBRE O VALOR RECEBIDO DO FUNDO
PARTIDÁRIO. CONTAS DESAPROVADAS COM DETERMINAÇÕES.
1. A apresentação de novo documento, quando ausentes os requisitos previstos no
parágrafo único do art. 435 do Código de Processo Civil, e encerradas as fases
próprias para esclarecimentos e diligências, enseja os efeitos da preclusão, não
permitindo seu conhecimento. Precedentes.
Das irregularidades identificadas pela Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e
Partidárias - Asepa.

Num. 44571329 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 08:24:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062708240891700000043511795
Número do documento: 25062708240891700000043511795
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/06/2025 09:37:01
2. Aos partidos políticos é vedado o recebimento de recursos cuja origem não
possa ser identificada, ficando obrigado a transferir esses valores ao erário, nos
termos do caput do art. 14 da Resolução n. 23.546/2017 do Tribunal Superior
Eleitoral.
3. Apesar de não ter repassado o percentual exigido pela lei à Fundação Astrojildo
Pereira, o partido, dentro do prazo, realizou créditos complementares para a conta
bancária da pessoa jurídica e atendeu o comando legal. Irregularidade afastada.
(...)
8. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral não admite o pagamento de atos
infracionais, juros e multas com recursos do Fundo Partidário, nos termos do § 2º
do art. 17 da Resolução n. 23.546/2017 deste Tribunal Superior.
(...)
14. Desaprovação das contas pela gravidade na concentração de recursos do
Fundo Partidário no órgão nacional e pelo somatório das irregularidades
identificadas.
15. Contas desaprovadas e determinação de recolhimento dos valores irregulares
ao erário, acrescido de multa de 3% sobre esse montante, nos termos do caput do
art. 37 da Lei n. 9.096/1995.
(TSE, PC-PP nº 060024237 Acórdão BRASÍLIA - DF, Relator(a): Min. Cármen
Lúcia, Julgamento: 19/03/2024 Publicação: 10/04/2024)

Ementa
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO
ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. LEI Nº 9.096/95 E RES.-TSE Nº
23.546/17. FUNDO PARTIDÁRIO. DESTINAÇÃO VINCULADA. ART. 44 DA LEI
DOS PARTIDOS POLÍTICOS. IRREGULARIDADES NA UTILIZAÇÃO DO FUNDO
PARTIDÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
IDENTIFICAÇÃO
DE
ALGUMAS
DESPESAS REALIZADAS COM O FUNDO PARTIDÁRIO QUE NÃO RESTARAM
COMPROVADAS. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE MORA COM
RECURSOS
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO.
VEDAÇÃO.
DESPESAS
COM
PASSAGENS AÉREAS TAMBÉM COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO
SEM A IDENTIFICAÇÃO DA FINALIDADE COM A ATIVIDADE PARTIDÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE. ERRO DE LANÇAMENTO DE GASTO EFETUADO SEM O
DEVIDO RECOLHIMENTO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DO FUNDO DE CAIXA.
IRREGULARIDADES A QUE SE IMPÕE O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DAS
QUANTIAS IRREGULARMENTE UTILIZADAS COM OS DEVIDOS ACRÉSCIMOS.
CONJUNTO DE VÍCIOS GRAVES QUE COMPROMETEM A REGULARIDADE, A

Num. 44571329 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 08:24:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062708240891700000043511795
Número do documento: 25062708240891700000043511795
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/06/2025 09:37:01
TRANSPARÊNCIA E A CONFIABILIDADE DAS CONTAS. DESAPROVAÇÃO.
1. A comprovação de despesas pagas com recursos do Fundo Partidário requer a
juntada de notas fiscais com descrição detalhada dos serviços ou materiais,
admitindo-se, ainda, qualquer outro meio idôneo de prova, ensejando o
recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores não comprovados.
2. Nos termos do art. 17, § 2º da Res.-TSE nº 23.546/2017, os recursos do Fundo
Partidário não podem ser utilizados para a quitação de multas relativas a atos
infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais ou para a quitação de
encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como multa de mora,
atualização monetária ou juros, cujo montante deve ser devolvido ao Tesouro
Nacional.
3. Em atendimento ao disposto no art. 44 da Lei nº 9.096/1995, deve- se exigir do
prestador das contas, além da prova inequívoca da realização da despesa, a
demonstração de sua vinculação com as atividades partidárias (Precedente: TSE,
PC nº 228-15/DF, j. em 7.8.2018, rel. Min. Rosa Weber).
4. O gasto de recursos do Fundo Partidário sem o correto lançamento enseja a
devolução ao erário dos respectivos valores.
5. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário, de
qualquer esfera, pode constituir reserva em dinheiro (fundo de caixa), que observe
o saldo máximo estabelecido na Resolução que se aplica, desde que os recursos
destinados à respectiva reserva transitem, previamente, por conta bancária
específica do partido e, no ano, não se ultrapasse 2% (dois por cento) dos gastos
lançados no exercício anterior, sendo que consideram-se de pequeno vulto os
gastos cujos valores individuais não ultrapassem o limite de R$ 400,00
(quatrocentos reais), vedado, em qualquer caso, o fracionamento desses gastos
(art. 17 da Res.-TSE nº 23.546/2017).
6. Na espécie, verifica-se que o partido infringiu o disposto no art. 17, caput em
relação ao valor máximo da constituição do fundo de caixa e também o § 3º do
mesmo artigo em relação aos limites individuais das despesas.
7. O conjunto de vícios graves que comprometem a regularidade, a transparência e
a confiabilidade das contas, correspondendo a 84,76% das receitas operacionais
brutas referentes ao exercício de 2019, enseja a desaprovação das contas.
8. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento da quantia apontada
como irregular aos cofres públicos, acrescida de multa de 5% sobre o total de
irregularidades constatadas, conforme do art. 37, "caput" c/c § 3º da Lei 9.096/1995
e art. 49 da Res. TSE nº 23.546/2017.
(TRE-PR, PC-PP nº 060028408 Acórdão nº 61905 CURITIBA - PR, Relator(a): Des.
Fernando Wolff Bodziak, Julgamento: 24/04/2023 Publicação: 27/04/2023)

Num. 44571329 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 08:24:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062708240891700000043511795
Número do documento: 25062708240891700000043511795
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/06/2025 09:37:01

Dessa forma, o pagamento de juros e multa com recursos decorrentes de valores do Fundo
Partidário constitui irregularidade, cujo percentual de 0,002% (R$ 70,03) do valor movimento no
exercício financeiro será analisado no julgamento conjunto da presente prestação de contas.
De toda forma, torna-se necessário o recolhimento do referido valor ao Tesouro Nacional pelo
Partido, por meio de GRU.
II.v Item 10 - Ausência de aplicação mínima de 5% de recursos do Fundo Partidário na
criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das
mulheres.
Em parecer, a seção de contas partidárias constatou irregularidade no tocante à aplicação de
recursos do Fundo Partidário em programas de promoção e difusão da participação feminina na
política, já que o órgão partidário estadual transferiu para a conta específica do Fundo Partidário
Mulher o montante de R$ 19.250,00 (dezenove mil e duzentos e cinquenta reais), que representa
4,58% do total dos recursos do Fundo Partidário recebidos no mencionado exercício financeiro.
A respeito, o art. 44, V da Lei 9096/1995 assim determina:
Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados:
[...]
V - na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres, criados e mantidos pela secretaria da mulher do respectivo
partido político ou, inexistindo a secretaria, pelo instituto ou fundação de pesquisa e
de doutrinação e educação política de que trata o inciso IV, conforme percentual
que será fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observado o mínimo de
5% (cinco por cento) do total;
[...]
§ 5º O partido político que não cumprir o disposto no inciso V do caput deverá
transferir o saldo para conta específica, sendo vedada sua aplicação para finalidade
diversa, de modo que o saldo remanescente deverá ser aplicado dentro do
exercício financeiro subsequente,sob pena de acréscimo de 12,5% (doze inteiros e
cinco décimos por cento) do valor previsto no inciso V do caput, a ser aplicado na
mesma finalidade.
§ 5º-A. A critério das agremiações partidárias, os recursos a que se refere o inciso
V poderão ser acumulados em diferentes exercícios financeiros, mantidos em
contas bancárias específicas, para utilização futura em campanhas eleitorais de
candidatas do partido.
[...]

Num. 44571329 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 08:24:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062708240891700000043511795
Número do documento: 25062708240891700000043511795
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/06/2025 09:37:01
§ 7º A critério da secretaria da mulher ou, inexistindo a secretaria, a critério da
fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política,os recursos a que se
refere o inciso V do caput poderão ser acumulados em diferentes exercícios
financeiros, mantido sem contas bancárias específicas, para utilização futura em
campanhas eleitorais de candidatas do partido, não se aplicando, neste caso, o
disposto no § 5º.
Tal determinação foi reproduzida no art. 22 da Res.-TSE nº 23.604/2019, que também manteve o
percentual em 5% do total de recursos do Fundo Partidário:
Art. 22. Os órgãos partidários devem destinar, no mínimo, 5% (cinco por cento) do
total de recursos do Fundo Partidário recebidos no exercício financeiro para criação
ou manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das
mulheres.
§ 1º Os recursos destinados aos programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres podem ser executados pela Secretaria da Mulher ou, a critério
da agremiação partidária, por instituto com personalidade jurídica própria presidido
pela Secretaria da Mulher, em nível nacional, conforme percentual que será fixado
pelo órgão nacional de direção partidária, observado o mínimo de cinco por cento
do total (art. 44, inciso V, da Lei nº 9.096/95) .
§ 2º Na hipótese prevista no § 1º deste artigo, caso seja criado instituto com
personalidade jurídica própria, os dirigentes devem constar do processo de
prestação de contas e ser representados por advogados.
§ 3º O partido político que não cumprir o disposto no caput deve transferir o saldo
para conta bancária de que trata o inciso IV do art. 6º, sendo vedada sua aplicação
para finalidade diversa, de modo que o saldo remanescente deve ser aplicado
dentro do exercício financeiro subsequente, sob pena de acréscimo de 12,5% (doze
inteiros e cinco décimos por cento) do valor previsto no caput, a ser aplicado na
mesma finalidade (art. 44, § 5º, da Lei nº 9.096/95) .
§ 4º Na hipótese do § 3º, o partido fica impedido de utilizar qualquer dos valores
mencionados para finalidade diversa.
§ 5º A aplicação de recursos a que se refere este artigo, além da contabilização em
rubrica própria do plano de contas aprovado pelo TSE, deve estar comprovada
mediante a apresentação de documentos fiscais em que conste expressamente a
finalidade da aplicação, vedada a comprovação mediante o rateio de despesas
ordinárias, tais como água, luz, telefone, aluguel e similares.
§ 6º Em anos eleitorais, os partidos políticos, em cada esfera, devem destinar ao
financiamento de campanhas de suas candidatas no mínimo 30% dos gastos totais
contratados nas campanhas eleitorais com recursos do Fundo Partidário, incluídos
nesse valor os recursos a que se refere o inciso V do art. 44 da Lei nº 9.096/1995 .

Num. 44571329 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 08:24:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062708240891700000043511795
Número do documento: 25062708240891700000043511795
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/06/2025 09:37:01
§ 7º Havendo percentual mais elevado de candidaturas femininas, a aplicação de
recursos a que se refere o parágrafo anterior deve alcançar a mesma proporção de
candidaturas femininas existentes.
§ 8º Na apuração do cumprimento do percentual de que trata o caput, devem ser
consideradas as despesas que promovam efetivamente o incentivo à participação
feminina na política, vedado o cômputo da contratação de serviços administrativos
prestados por mulheres.
§ 9º Aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados aos
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou cujos
valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela Justiça
Eleitoral é assegurada a utilização desses valores nas eleições subsequentes,
vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de prestação de contas
de exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham transitado em julgado
até a data de promulgação da Emenda Constitucional 117/2022 . (Incluído pela
Resolução nº 23.703/2022)

Em 05/04/2022, a Emenda Constitucional nº 117 alterou o art. 17, da Constituição Federal, e
determinou que a Justiça Eleitoral não poderá aplicar sanção à agremiação que não atender ao
preenchimento da cota mínima de recursos, como bem se observa:
Art. 3º Não serão aplicadas sanções de qualquer natureza, inclusive de devolução
de valores, multa ou suspensão do fundo partidário, aos partidos que não
preencheram a cota mínima de recursos ou que não destinaram os valores mínimos
em razão de sexo e raça em eleições ocorridas antes da promulgação desta
Emenda Constitucional. (não destacado no original).

Apesar de não haver imposição de penalidade, o valor não segregado para as políticas
partidárias femininas deve ser utilizado nas eleições subsequentes, como determina o art. 2º, da
própria EC nº 117/2022:
Art. 2º Aos partidos políticos que não tenham utilizado os recursos destinados aos
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres ou cujos
valores destinados a essa finalidade não tenham sido reconhecidos pela Justiça
Eleitoral é assegurada a utilização desses valores nas eleições subsequentes,
vedada a condenação pela Justiça Eleitoral nos processos de prestação de contas
de exercícios financeiros anteriores que ainda não tenham transitado em julgado
até a data de promulgação desta Emenda Constitucional.
Nesse sentido já decidiu o C. TSE:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO NACIONAL DO

Num. 44571329 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 08:24:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062708240891700000043511795
Número do documento: 25062708240891700000043511795
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/06/2025 09:37:01
PARTIDO VERDE. ELEIÇÕES 2020. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA A
ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. DESPESA REALIZADA APÓS A
DATA DA ELEIÇÃO. APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO E
DO FEFC EM CANDIDATURA DE PESSOAS NEGRAS INSUFICIÊNCIA. NÃO
APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL
DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA EM CANDIDATURAS DE GÊNERO E DE
RAÇA. INCIDÊNCIA DA EC Nº 117/2022. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS. (...)
5. Aplicação de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha em percentual inferior ao das candidaturas de
pessoas negras. 5.1. O STF, nos autos da ADPF nº 738 MC-Ref, rel. Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 5.10.2020, DJe de
29.10.2020, entendeu ser aplicável às eleições de 2020 a obrigação de os partidos
políticos destinarem percentuais mínimos do Fundo Partidário e do FEFC às
candidaturas de pessoas negras. Posteriormente, o douto relator esclareceu que,
quanto aos recursos do FEFC, "a fiscalização da aplicação dos percentuais
mínimos será realizada, apenas, no exame das prestações de contas do diretório
nacional, pelo TSE" e, em relação aos recursos do FP, "a fiscalização da aplicação
do percentual mínimo será realizada no exame das prestações de contas de
campanha de cada órgão partidário que tenha feito a doação". 5.2. O órgão técnico
observou que "não foi destinado o valor mínimo do Fundo Partidário relativo à cota
de homens negros, contrariando a decisão na Medida Cautelar proferida na ADPF
nº 738/DF, restando o montante de R$72.656,60 não aplicado" (id. 157584133, fl.
9).5.3. Em relação aos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, verificou-se que o percentual mínimo exigido para candidatura de
pessoas negras (homens e mulheres) não foi cumprido pela agremiação, tendo
deixado de repassar o total de R$ 3.796.603,76. 5.4. Como cediço, a EC nº
117/2022 concedeu anistia aos partidos que não destinaram os valores mínimos em
razão de sexo e raça em eleições ocorridas antes de sua promulgação, nos termos
dos arts 2º e 3º. 5.5. Embora os valores não aplicados nas ações afirmativas devam
ser decotados do conjunto das irregularidades, não podendo ser considerados no
percentual das falhas em relação total de recursos aplicados na campanha,
entende o TSE que, tanto nas contas anuais quanto nas de campanha, o montante
objeto da anistia da EC nº 117/2022 deve ser aplicado em candidaturas de gênero
nas eleições subsequentes. Nesse sentido: ED-PC nº 0601215-26/DF, rel. Min.
RAUL ARAÚJO FILHO, DJe de 28.6.2023; PC nº 0601216-11/DF, rel. Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 2.5.2023; ED-PC nº 0601363-37/DF, entre
outros. 5.6. Conquanto referidos precedentes se refiram ao descumprimento da
cota mínima direcionada às candidaturas femininas, é certo que o art. 3º, da EC nº
117/2022 trata da ausência de destinação dos valores mínimos "em razão de sexo
e raça", a englobar, portanto, também candidaturas de pessoas negras. 5.7.
Irregularidade mantida, devendo o montante não aplicado na ação afirmativa
relativa às candidaturas de pessoas negras (FP: R$ 72.656,60; FEFC:
3.796.603,76) ser aplicado, em políticas de incentivo da participação política dos
negros nas eleições subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, nos

Num. 44571329 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 08:24:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062708240891700000043511795
Número do documento: 25062708240891700000043511795
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/06/2025 09:37:01
termos da EC nº 117/2022. (TSE, PCE nº 060164337 Acórdão BRASÍLIA - DF,
Relator(a): Min. Raul Araujo Filho, Julgamento: 09/04/2024 Publicação: 10/05/2024)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL DE 2018. PARTIDO
COMUNISTA BRASILEIRO (PCB).1. Trata-se de prestação de contas do Diretório
Nacional do Partido Comunista Brasileiro (PCB) relativa a recursos financeiros
movimentados na campanha eleitoral de 2018. (...)IRREGULARIDADES NAS
DESPESAS. DESCUMPRIMENTO. APLICAÇÃO MÍNIMA. COTA DE GÊNERO.
OMISSÃO DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS E DE DESPESAS. GASTO ANTERIOR
AO PERÍODO ELEITORAL.9. A legenda descumpriu a aplicação mínima de 30%
dos recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
prevista para o partido para as eleições de 2018, ao não comprovar gastos de R$
47.536,10 (art. 19, §§ 3º e 4º, da Res.-TSE 23.553/2017), destinando R$
276.091,66 de R$ 323.628,06 (item 2.2.1).10.Contudo, a Emenda Constitucional
117/2022, promulgada em 5/4/2022, anistiou os partidos políticos que não
observaram a destinação mínima de 30% dos recursos públicos para o
financiamento das candidaturas de gênero. Portanto, descabe aplicar qualquer
espécie de sanção à legenda no particular. Nesse sentido: ED-PC 0601236-02/DF,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 17/6/2022. (PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS nº 060187605, Acórdão, Relator(a) Min. Benedito
Gonçalves, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 159, Data
19/08/2022)
Assim, diante da aplicação do artigo 3º da EC 117/2022 ao caso concreto e considerando que a
irregularidade verificada não pode compor o cálculo das inconsistências, a ausência de aplicação
do percentual destinado às candidaturas femininas impõe mera ressalva nas contas, mas o valor
de R$ 8.979,05, não segregado, deve ser aplicado em políticas de incentivo da participação
política feminina nas eleições subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão.

III. Análise conjunta das irregularidades
Excluindo-se a não observância do percentual de 5% de aplicação de recursos do Fundo
Partidário em programas de difusão e participação política da mulher, (item 10), que não pode ser
considerado no percentual das falhas em relação total de recursos aplicados na campanha, em
função da EC nº 117/2022, as irregularidades da presente prestação de contas perfazem o valor
de R$ 64.475,66 (sessenta e quatro mil quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta e seis
centavos), decorrentes da: (i) diferença de valor no montante de R$ 4.118,39, o que representa
aproximadamente 1% em relação ao montante de recursos no exercício financeiro de repasses
do Fundo Partidário pelo Diretório Nacional (item 7), (ii) a inconsistência nos repasses com
despesas com Fundo Partidário por ausência do contrato de locação do imóvel que gerou o
pagamento de alugueis no total de R$ 56.050,40, valor este que representa 13,87% do montante
de despesas registradas para o exercício financeiro (item 8.b), (iii) ausência de indicação da
atividade partidária vinculada aos gastos no valor total de R$ 4.236,84 (item 8.c), e pagamento de

Num. 44571329 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 08:24:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062708240891700000043511795
Número do documento: 25062708240891700000043511795
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/06/2025 09:37:01
juros e multas, no valor total de R$ 70,03, com recursos do Fundo Partidário (item 8.d).
Os repasses de recursos do Fundo Partidário, bem como da conta Outros Recursos (id.
44072860), no exercício de 2021, totalizaram R$ 448.363,98 (quatrocentos e quarenta e oito mil
trezentos e sessenta e três reais e noventa e oito centavos).
O total das irregularidades, no montante de R$ 64.475,66 (sessenta e quatro mil quatrocentos
e setenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), representam 14,38% dos recursos do
movimentados no exercício, o que obsta a aprovação das contas com ressalvas, à luz da
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, já que o valor é superior ao
patamar de 10% estabelecido pelo C. TSE para afastar a desaprovação das contas, conforme se
infere dos seguinte precedente:
Ementa
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.
DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO CIDADANIA.
1. Trata-se de prestação de contas do Diretório Nacional do Partido Cidadania
referente ao exercício financeiro de 2019.
2. A Res.-TSE 23.546/2017, aplicável às contas de 2019, disciplina de modo claro a
forma pela qual os partidos políticos devem comprovar o uso de recursos do Fundo
Partidário.
3. O art. 18, caput, da Res.-TSE 23.546/2017 estabelece que a prova dos gastos
"deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ e endereço". Já o § 1º prevê que, além de nota fiscal, a
Justiça Eleitoral "pode admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos".
4. Na linha da jurisprudência desta Corte, a leitura conjugada do art. 18, caput e §
1º, da Res.-TSE 23.546/2017 permite concluir que, se o partido político apresenta
nota fiscal formalmente regular, contendo os detalhes da contratação, não cabe em
regra exigir provas adicionais, exceto no caso de dúvida sobre a idoneidade do
documento ou a execução do objeto.
5. Despesas que se examinam na seguinte ordem: a) regulares, com notas
complementadas por documentação idônea (contratos, por exemplo); e b)
irregulares, ausência de notas fiscais, sem prova de vínculo com a atividade
partidária, falta de provas ou justificativas.
(...)
CONCLUSÃO. FALHAS QUE PERFAZEM 9,97% DO TOTAL DE RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE. APROVAÇÃO COM

Num. 44571329 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 08:24:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062708240891700000043511795
Número do documento: 25062708240891700000043511795
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/06/2025 09:37:01
RESSALVAS.
12. No caso, de R$15.552.832,53 oriundos do Fundo Partidário, o partido deixou de
comprovar de modo satisfatório a destinação de R$1.550.926,92, o que equivale a
9,97% do total de recursos, que devem ser recolhidos ao erário.
13. É possível a aprovação das contas com ressalvas à luz dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que as falhas constatadas na
espécie não comprometeram a transparência e a lisura do fluxo financeiro do
partido, somando 9,97% dos recursos recebidos do Fundo Partidário.
14. Contas do Diretório Nacional do Cidadania, relativas ao exercício de 2019,
aprovadas com ressalvas, determinando-se: a) recolhimento ao erário de
R$1.550.926,92 (verbas do Fundo Partidário aplicadas de modo irregular); b)
aplicação de R$305.473,51 nas eleições subsequentes ao trânsito em julgado deste
decisum, nos termos da EC 117/2022.(TSE, PC nº 060095308 Acórdão BRASÍLIA -
DF, Relator(a): Min. Isabel Gallotti, Julgamento: 09/05/2024 Publicação:
07/06/2024).
Deste modo, é o caso de se desaprovar as contas, o que ainda tem o condão de gerar mais uma
consequência - a aplicação de multa .
IV. Sanção ao partido político
Como se trata de prestação de contas de partido político, a desaprovação impõe a aplicação de
sanção, na forma definida pelo art. 49, da Res.-TSE nº 23.546/2017:
Art. 49. A desaprovação das contas do partido implicará a sanção de devolução da
importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte por
cento) (Lei nº 9.096/1995, art. 37).
§ 1º A sanção a que se refere o caput será aplicada exclusivamente à esfera
partidária responsável pela irregularidade, não suspendendo o registro ou a
anotação de seus órgãos de direção partidária nem tornando devedores ou
inadimplentes os respectivos responsáveis partidários (Lei nº 9.096/1995, art. 37, §
2º).
§ 2º A sanção e a multa a que se referem o caput devem ser aplicadas de forma
proporcional e razoável, pelo período de um a doze meses, o qual será fixado pela
autoridade judicial observando:
I - a proporção entre o valor da irregularidade detectada e o valor dos recursos
provenientes do Fundo Partidário que o órgão partidário estiver recebendo no
momento da decisão; e
II - o valor absoluto da irregularidade detectada.
§ 3º O pagamento da sanção imposta deve ser feito por meio de desconto nos

Num. 44571329 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 08:24:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062708240891700000043511795
Número do documento: 25062708240891700000043511795
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/06/2025 09:37:01
futuros repasses de cotas do Fundo Partidário, observando-se que:
I - o desconto da sanção imposta ao órgão nacional do partido deve ser efetuado
pelo TSE, no momento da distribuição das cotas do Fundo Partidário;
II - o desconto da sanção imposta aos órgãos regionais e municipais deve ser
efetuado pelo órgão partidário hierarquicamente superior, no momento do repasse
da parcela do Fundo Partidário destinada ao órgão sancionado;
III - os valores descontados pelo TSE e pelos órgãos partidários devem ser
destinados à conta única do Tesouro Nacional, com a apresentação do respectivo
comprovante no processo da prestação de contas em que aplicada a sanção; e
IV - inexistindo repasse futuro aos órgãos partidários municipais e estaduais que
permita a realização do desconto previsto neste artigo, o pagamento deverá ser
efetuado diretamente pelo órgão partidário sancionado.
§ 4º A sanção prevista neste artigo somente pode ser aplicada se a prestação de
contas for julgada no prazo de cinco anos contados da sua apresentação à Justiça
Eleitoral.
§ 5º O prazo previsto no § 4º é interrompido com o julgamento do mérito das contas
e não se reinicia na hipótese da eventual interposição de recursos.
§ 6º O desconto no repasse de cotas resultante da aplicação da sanção a que se
refere o caput será suspenso durante o segundo semestre do ano em que se
realizarem as eleições (Lei nº 9.096/1995, art. 37, § 9º).

No caso, considerando que as irregularidades atingiram R$ 64.475,66 (sessenta e quatro mil
quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), que corresponde a 14,38% dos
recursos do movimentados no exercício, é razoável a aplicação de multa no patamar de 15%, ou
seja, no valor de R$ 9.671,34 (nove mil seiscentos e setenta e um reais e trinta e quatro centavos,
a fim de garantir, de forma pedagógica, que as mesmas irregularidades não sejam repetidas em
exercícios vindouros.
Além disso, há necessidade de recolhimento ao Erário do valor de R$ 8.806,87 (oito mil,
oitocentos e seis reais e oitenta e sete centavos), referentes: (i) R$4.550,00 ( item 8.b, com
exclusão do valor de R$ 51.550,40; (ii) 4.236,84 (item 8.c) e R$ 70,03 (item 8.d), mais o valor
relativo a não aplicação do percentual de incentivo da participação política feminina, nas eleições
subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, conforme orientação do C. TSE.

DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto no sentido de desaprovar as contas do DEMOCRATAS DO ESTADO DO

Num. 44571329 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 08:24:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062708240891700000043511795
Número do documento: 25062708240891700000043511795
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/06/2025 09:37:01
PARANÁ referente ao exercício financeiro de 2021, determinando ao partido:
(i) o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 8.806,87 (oito mil, oitocentos e seis reais e
oitenta e sete centavos), referentes: (i) R$4.550,00 ( item 8.b, com exclusão do valor de R$
51.550,40; (ii) 4.236,84 (item 8.c) e R$ 70,03 (item 8.d);
(ii) o pagamento da multa em razão da desaprovação das contas no patamar de 15%, totalizando
o valor de R$ 9.671,34 (nove mil seiscentos e setenta e um reais e trinta e quatro centavos).
Caso inexista repasse futuro de quotas do Fundo Partidário à agremiação, que impossibilite a
realização do desconto, o pagamento deverá ser efetuado diretamente pelo órgão partidário,
conforme prevê o art. 49, § 3º, IV da Res.-TSE 23.546/2017; e
Informe-se o Diretório Nacional do Partido Político para o cumprimento da presente decisão, nos
moldes do art. 49, § 3º, inciso II da Resolução TSE nº 23.546/2017.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE

DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600346-77.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - REQUERENTE: COMISSAO
PROVISORIA REGIONAL DO DEMOCRATAS DO ESTADO DO PARANA - Advogada do(a)
REQUERENTE: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR34199-A - REQUERENTE: UNIAO
BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL - Advogados do(a) REQUERENTE: WALDIR FRANCO FELIX
JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, STEFANO TACCA - PR84964
- RESPONSÁVEL: LUIS FELIPE BONATTO FRANCISCHINI - Advogados do(a) RESPONSÁVEL:
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR34199-A, STEFANO TACCA - PR84964 -
RESPONSÁVEL: FERNANDO
DESTITO
FRANCISCHINI
- Advogada do(a)
RESPONSÁVEL:
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR34199-A - RESPONSÁVEIS: PEDRO DEBONI
LUPION MELLO, ISRAEL FERNANDES DA SILVA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da relatora.

Num. 44571329 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/06/2025 08:24:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062708240891700000043511795
Número do documento: 25062708240891700000043511795
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 27/06/2025 09:37:01
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.06.2025